Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723451-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719415-60.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de SOLANGE DE FATIMA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159144161 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas salariais auferidas pela Agravada para fins de saldar a dívida exequenda. Em suas razões recursais (ID 47832056), a agravante sustenta que a jurisprudência pátria vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais. Ressalta que a agravada recebe a quantia mensal líquida no valor de R$ 18.216,65 (dezoito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) e que não foram localizados outros bens passíveis de execução. Colaciona recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Ao final, a agravante postula a reformar a r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da Agravada até que a dívida exequenda seja saldada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados sob os IDs 47835463 e 47835464. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o preparo recursal não se encontra devidamente comprovado. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por certo, esse raciocínio também se aplica aos casos em que a parte agravante colaciona aos autos a guia de recolhimento do preparo, desacompanhada do respectivo e idôneo comprovante de pagamento. No caso dos autos, o comprovante de pagamento acostado no ID 47835464, a despeito de conter código de autenticação, aponta que o pagamento está “em processo de autenticação”, o que impossibilita a verificação da autenticidade do documento. Dessarte, tenho que o comprovante não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que a informação pode indicar intermitência no sistema de compensação bancária e estorno do valor, sem que o pagamento tenha sido processado junto à instituição financeira. Pelo exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 às 17:36:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora